Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729490-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAPITAL AR E COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME, EDUARDO PATRICK PEREIRA CASTRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferido o oficiamento à CNIB - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Cito precedente desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA À CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do Filial Brasília DF · Rua Sig - Quadra 01 - Lote 495/515 - Sala 224 Edifício Barão Do Rio Branco Bairro Cruzeiro Cep: 70610-410 Telefone: (61) 3341-3567 Filiais: Florianópolis SC · Porto Alegre RS · Cuiabá MT · Campo Grande MS · Curitiba PR · Goiânia GO · Salvador BA · São Paulo SP www.pereiragionedis.com.br devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. 2. Constatado que as várias diligências efetuadas pelo credor para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas, mostra-se cabível a realização de pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 3. Reformada a decisão que indeferiu a diligência de pesquisa à CNIB, porquanto em desatendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mormente considerando que o exequente efetuou diversas diligências que se encontravam a seu alcance no curso da demanda. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.” (TJ/DFT; Acórdão 1250325, 07280939620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/05/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante precedente, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Cumpra-se. Oficie-se. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de setembro de 2021